Tribunal: TJDFT
Processo: 0702810-04.2025.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Embargos de Declaração. RECURSO INOMINADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ENCERRAMENTO ANTECIPADO DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DAS CONTRATANTES. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. Arbitramento de Honorários ao Advogado Dativo. DEVIDO. Embargos Conhecidos e PARCIALMENTE Acolhidos.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte ré para julgar improcedentes os pedidos das autoras, mantendo acolhimento parcial do pedido contraposto.
1.1. As embargantes alegam omissão e contradição quanto à análise de fatos relacionados ao encerramento do evento, participação da ré na confusão que culminou no encerramento antecipado do evento e fixação de honorários ao advogado dativo.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve omissão ou contradição na análise dos fatos relativos ao encerramento do evento e à conduta da ré; e (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários ao advogado dativo pelas contrarrazões e pelos embargos.
III. Razões de Decidir
3. Em relação aos argumentos de contradição e omissão, referentes aos motivos que levaram ao encerramento do evento discutido nos autos, o acórdão foi suficientemente claro ao definir que as embargantes deram causa ao encerramento prematuro do evento ao descumprirem o contrato verbal firmado com a embargada. 3.1. As embargantes pretendem rediscutir a matéria adequadamente analisada pelo acórdão embargado, o que se inoportuno, tendo em vista que os embargos de declaração não são via adequada para o reexame do mérito da lide.
4. As embargantes foram representadas por meio da nomeação de advogado dativo promovida pela Juízo de origem, peticionando pelo arbitramento de honorários advocatícios pelo trabalho realizado. O acórdão foi omisso nesse ponto, razão pela qual os presentes embargos devem ser acolhidos.
5. O art. 21 da Lei Distrital no 7.157/2022 prevê que os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, observando os valores no Decreto Distrital no 43.821/2022 e seu anexo estabelecendo o valor de até R$ 986,97 para a apresentação de contrarrazões ao recurso inominado. Assim, considerando o trabalho realizado pelo advogado dativo das embargantes, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários, considerando a baixa complexidade da causa, assim como o valor máximo fixado na tabela anexa ao Decreto Distrital n. 43.821/2022. 5.1. Fixo outros R$ 300,00 (trezentos reais) em relação aos presentes embargos de declaração.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos apenas para estabelecer o valor dos honorários ao advogado dativo em R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão da apresentação das contrarrazões do recorrido e outros R$ 300,00 (trezentos reais), em relação aos presentes embargos de declaração, a serem pagos pelo Distrito Federal.

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 7.157/2022, art. 21; Decreto Distrital no 43.821/2022.